Tribunal: TJDFT
Processo: 0701917-34.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO COBRADO. ACOLHIDA. CONDOMÍNIO DE LOTES. ART. 1.356-A CC. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEIS 6.766/79 E 4.591/64. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. POSSUIDOR DE FRAÇÃO DE TERRENO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Reconhecida a juntada extemporânea da contestação, como aconteceu nos presentes autos, a parte ré fica sujeita aos efeitos da revelia, cujo efeito material traduz-se em reputar como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na petição inicial (art. 344 do CPC). 1.1. Preliminar de tempestividade da contestação rejeitada.

2. A pretensão de recebimento de taxas de condomínio é estribada em instrumento contratual particular (atas de assembleia), o que se adequa ao disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Considerando que o prazo prescricional quinquenal é contado do vencimento de cada parcela e tendo sido a ação ajuizada em 10/3/2020, é necessário reconhecer a prescrição dos débitos condominiais vencidos a partir de 7/2013 até 9/3/2015, devendo a r. sentença ser reformada para excluir essas parcelas.

3. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.

4. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.

5. O fato de ser a apelante possuidora de fração no condomínio de lotes é condição necessária e suficiente a fazer incidir o comando normativo que a obriga a compartilhar o pagamento das despesas comuns previstas no estatuto que rege as edificações no local e as relações entre condôminos, segundo aprovado em regular assembleia geral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado pelas atividades desenvolvidas a benefício do condomínio, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os ônus, conquanto proporcionalmente estejam a suportar a taxa de contribuição os demais beneficiários. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.